Tribunal: STF
Processo: RMS 34457
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIZAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. ARTS. 10 E 11 DO DECRETO Nº 6.944/2009. PRECEDENTES. MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STJ PARA PROCESSAR E JULGAR O REMÉDIO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    1. Mandado de segurança que tem por objeto a nomeação de candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas.



    2. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a efetivação do pedido deduzido na impetração depende de prévia autorização do Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, nos termos dos arts. 10 e 11 do Decreto nº 6.944/2009, a legitimar, assim, sua presença no polo passivo do presente mandado de segurança. Precedentes: RMS 34452 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, publicado em 28.03.2017; RMS 34247 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, publicado em 19.12.2016; e RMS 34075 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, publicado em 02.12.2016. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.